Tribunal: TJDFT
Processo: 0728145-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728145-84.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TT EVENTOS LTDA - EPP APELADO: ALEXANDRE FOIZER FERRAZ, THIAGO LACERDA CANHEDO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 58299991, o autor, BANCO DO BRASIL S/A, noticia a realização de acordo entre as partes, informa que a avença já foi devidamente cumprida e quitada e requer a sua homologação. Ante o fato de que já ocorreu a quitação da obrigação, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador